Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-95.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal. Extinção com fundamento no artigo 485, IV, do CPC. Inadmissibilidade. Parcelamento dos débitos. Hipótese de suspensão até integral pagamento. Inteligência do do art. 922 do CPC, c.c. o artigo 151, VI, do CTN. Recurso provido.